Tribunal: TJDFT
Processo: 0716018-67.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO TENTADO. ABSOLVIÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ARTIGO 14 DA LEI No 10.826/2003). PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE APÓS O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA E PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDIÇÃO DE CAC. IRRELEVÂNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação criminal interposta contra sentença que absolveu o réu da imputação de homicídio tentado e o condenou pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.
II – Questões em discussão:2. As controvérsias recursais cingem-se à análise: (a) em preliminar, da alegada obrigatoriedade de proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), diante da absolvição pelo crime de homicídio doloso tentado e condenação unicamente pelo crime de porte ilegal de arma de fogo; e, (b) no mérito, da atipicidade da conduta relativa ao crime de porte de arma de fogo de uso permitido, seja em razão do réu ser CAC, seja pelo princípio da insignificância.
III – Razões de decidir:
3. O Acordo de Não Persecução Penal constitui instrumento de política criminal submetido à avaliação do Ministério Público, e não configura direito subjetivo do investigado. A análise da conveniência de oferecimento deve ocorrer em fase pré-processual, antes do oferecimento da denúncia, sendo inviável cogitar sua celebração após a prolação de sentença condenatória. Preliminar rejeitada. 4. Portar arma de fogo fora das hipóteses legalmente autorizadas, em desacordo com os regramentos de controle, configura crime previsto no Estatuto do Desarmamento. 5. O artefato apreendido, embora pertencente ao recorrente na qualidade de atirador desportivo, encontrava-se em situação de ilegalidade no momento da apreensão, porquanto portado na cintura do apelante, nas imediações de um campo de futebol, local estranho ao trajeto autorizado, além de estar municiado, em descumprimento às normas regulamentares aplicáveis.
6. O crime previsto no artigo 14 da Lei no 10.826/2003 é de mera conduta e perigo abstrato, exigindo apenas dolo genérico consistente na vontade consciente de portar arma sem autorização legal.
7. O princípio da insignificância somente pode ser cogitado em hipóteses excepcionais, quando a conduta não traduz efetiva ofensividade, como nos casos de apreensão de pequena quantidade de munição desacompanhada de arma de fogo. Não é essa a situação, em que, além do porte irregular, houve a efetiva realização de disparo, circunstância que evidencia a gravidade da conduta e inviabiliza a aplicação da bagatela penal.
IV – Dispositivo: 8. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.